Tribunal: TJSP
Processo: 2208826-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Decisão que determinou aguardar o julgamento o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados para dar prosseguimento ao feito – A determinação de suspensão do processo principal, quando instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, nos termos do art. 134, § 3o, CPC, gera efeitos apenas e tão somente com

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Decisão que determinou aguardar o julgamento o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados para dar prosseguimento ao feito – A determinação de suspensão do processo principal, quando instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, nos termos do art. 134, § 3o, CPC, gera efeitos apenas e tão somente com relação às pessoas físicas ou jurídicas que o credor exequente pretende que passem a integrar o polo passivo da relação processual, devendo a ação prosseguir com relação aos devedores originários - Reforma da r. decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito executivo contra os agravados, tendo em vista que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não obsta a prática de atos de execução contra os devedores originários do título, com determinação ao MM Juízo da causa que delibere acerca dos pedidos formulados pelo credor agravante, como entender de direito.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208826-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados CARLOS ANDRÉ LEAL
MOREIRA, JOÃO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURÍCIO LEAL MOREIRA,
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA., KASSY VILHENA DE MEDEIROS
MOREIRA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35057
Agravo de Instrumento no 2208826-36.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravados: Carlos André Leal Moreira e Outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que determinou aguardar o julgamento o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
dos executados para dar prosseguimento ao feito A
determinação de suspensão do processo principal,
quando instaurado incidente de desconsideração da
personalidade jurídica do devedor, nos termos do art.
134, § 3o, CPC, gera efeitos apenas e tão somente com
relação às pessoas físicas ou jurídicas que o credor
exequente pretende que passem a integrar o polo passivo
da relação processual, devendo a ação prosseguir com
relação aos devedores originários - Reforma da r. decisão
agravada para determinar o prosseguimento do feito
executivo contra os agravados, tendo em vista que a
instauração
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica não obsta a prática de atos de
execução contra os devedores originários do título, com
determinação ao MM Juízo da causa que delibere acerca
dos pedidos formulados pelo credor agravante, como
entender de direito.
Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 812 dos autos de origem, que determinou
aguardar o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
dos executados para dar prosseguimento ao feito.
O agravante sustenta que: (a) “(...) a suspensão dos
autos de origem traz evidentes prejuízos ao Agravante, o maior interessado na
celeridade do trâmite da presente Execução/Incidente, tendo em vista que ainda há
medidas executivas pendentes de cumprimento em relação aos devedores
originários, como a penhora de alguns imóveis, cuja formalização, avaliação e
eventuais medidas para expropriação não foram finalizadas”; (b) “(...) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
literalidade do art. 134, § 3o do CPC não supera as pendências havidas na ação
executiva “as quais podem efetivamente ajudar a saldar o débito exequente” ou
mesmo os princípios estampados em nosso ordenamento jurídico”; (c) “(...) a
suspensão preceituada pelo art. 134, § 3o, do CPC alude tão somente aos atos que
dependa de solução no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e
com a finalidade de garantir o contraditório daqueles que serão atingidos pela
desconsideração” e (d) “(...) a execução de origem deve prosseguir em relação aos
devedores originais, suspendendo-se os atos executórios apenas em relação
aqueles que se pretende descortinar por meio do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, respeitando-se o princípio da efetividade do processo e da
instrumentalidade das formas, proeminentes na recuperação de crédito”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2081993-07.2018.8.26.0000 (fls. 67).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 68).
Os agravados não ofereceram resposta (fls. 74).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por
Banco Santander Brasil S/A contra Imperial Incorporadora Ltda, Carlos André
Leal Moreira, João Carlos Leal Moreira, Maurício Leal Moreira, Kassy Vilhena
de Medeiros Moreira e Construtora Leal Moreira Ltda, lastreada em instrumento
particular de abertura de crédito, objetivando o recebimento do valor de
R$33.613.873,91, para setembro de 2017.
Após diversas diligências parcialmente frutíferas na
busca de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados para a
inclusão no polo passivo de CCM Empreendimentos e Construções Imobiliárias
Ltda, BCI Consultoria em Engenharia Ltda, Leal Moreira Imobiliária Ltda,
CAPM Participações Ltda, DAM Participações Eireli, Cassilda Leal Moreira,
Igor Medeiros Moreira, Brenda Medeiros Moreira, Caio Medeiros Moreira, Pedro
Guimarães Moreira, Carlos André Leal Moreira e Monica Moraes Rego
Guimarães e pedido de arresto de ativos financeiros e de imóveis de sua
titularidade.
O agravante requereu: (a) a conversão dos arrestos
realizados nos autos em penhoras; (b) expedição de termo de penhora e mandado
de averbação para fins de registro das constrições deferidas nos autos e (c)
expedição de ofício à SUSEP, B3 e ao CNSEG para o bloqueio de valores
disponíveis em fundos de investimentos, aplicações financeiras e previdência
privada (fls. 804/808 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
A instauração do incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica suspende o curso do processo principal, nos termos do
art. 134, § 3o do Código de Processo Civil.
Aguarde-se o julgamento do incidente.
Int”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada, “para determinar o regular prosseguimento do feito,
cumprindo as medidas deferidas e apreciando os pleitos pendentes para
possibilitar a garantia da satisfação da execução de origem”.
3.
Reforma-se
a
r.
decisão agravada, com
determinação.
3.1. A determinação de suspensão do processo
principal, quando instaurado incidente de desconsideração da personalidade
jurídica do devedor, nos termos do art. 134, § 3o, CPC, gera efeitos apenas e tão
somente com relação às pessoas físicas ou jurídicas que o credor exequente
pretende que passem a integrar o polo passivo da relação processual, devendo a
ação prosseguir com relação aos devedores originários.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos
devedores. Suspensão do processo principal apenas em relação às pessoas
jurídicas que pretende o exequente passem a integrar o polo passivo da
relação processual (CPC, 134, § 3o). Decisão que determinou a suspensão do
curso do processo executivo em relação aos devedores originários reformada.
Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso” (19a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no2048006-43.2019.8.26.0000, rel. Des.
João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 25/11/2019, o destaque não consta do
original); (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 134, §3o, DO
CPC. REGRA DE SUSPENSÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA DE
FORMA SISTEMÁTICA AOS DEMAIS DISPOSITIVOS NORTEADORES
DO
PROCESSO
DE EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, RESSALVADA A PRÁTICA DE
ATOS AFETADOS PELA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO
PROVIDO. VOTO: “O art. 134, §3o, do CPC, prevê: '§ 3o A instauração do
incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.' Trata-se, no
entanto, de norma que não possui caráter absoluto e que deve ser
interpretada de forma sistemática aos demais dispositivos processuais. A
suspensão a que se refere o citado dispositivo visa à proteção daqueles que
integram o polo passivo do incidente de desconsideração, uma vez que contra
estes a obrigação contida na execução ainda não é certa, líquida e exigível,
por via de consequência, atos de expropriação poderiam lhes trazer prejuízos
irreparáveis. É o que se apreende da regra contida no art. 795, do CPC: “Os bens
particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos
previstos em lei.” O mesmo não pode ser dito no que se refere aos devedores
originários, que já integram a execução, desde o momento de sua
propositura. Afinal, qualquer que seja o resultado do incidente, sua
obrigação já se encontra configurada. Isso em decorrência dos termos do art.
783, do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título
de obrigação certa, líquida e exigível.” (22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2240708-50.2018.8.26.0000, rel. Des. Alberto Gosson, j.
28/03/2019, o destaque não consta do original); (c) “DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão agravada que acolheu o pedido
de instauração do incidente e
determinou
a suspensão da execução em
relação à Empresa executada, com fundamento no artigo 134, §3o, do CPC
Impossibilidade A melhor interpretação que se faz do referido dispositivo
legal é de que a suspensão, em casos tais, deve atingir apenas os atos
processuais relativos à pessoa física ou jurídica citada no incidente Decisão
reformada, para permitir o prosseguimento do feito em relação aos
devedores originais, ficando suspensos apenas os atos processuais referentes à
empresa EFFICAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Recurso provido” (38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2255962-63.2018.8.26.0000, rel. Des. Mario de Oliveira, j. 30/01/2019, o
destaque não consta do original); (d) “AÇÃO DE EXECUÇÃO Incidente de
desconsideração
de personalidade
jurídica
Decisão que
deferiu
a instauração do incidente e
determinou
a suspensão do
processo

Insurgência da exequente Alegação de que o processo deve prosseguir
contra os devedores originais Possibilidade Hipótese em que, embora o
artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil, determine a suspensão do
processo em caso de instauração do incidente, a melhor exegese do referido
dispositivo aponta a conclusão de que a suspensão deve estar limitada às
questões cuja solução dependam do julgamento do incidente RECURSO
PROVIDO
NESSA
PARTE.
AÇÃO
DE EXECUÇÃO Incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica

Pretensão da exequente de que o incidente tramite em segredo de justiça
Alegação de que os documentos que instruem o pedido contêm informações, de
pessoas físicas e jurídicas a serem atingidas pela medida, protegidas pelo sigilo
bancário Decisão que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não estão
presentes as hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil Insurgência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente Descabimento Hipótese em que a documentação apresentada pela
exequente foi extraída de fontes que ostentam caráter público Ademais, os
documentos bancários em questão foram extraídos de processos judiciais que
sequer tramitam em segredo de justiça Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO
NESSA
PARTE.
AÇÃO
DE EXECUÇÃO Incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica

Pretensão da exequente de que sejam arrestados bens de todas as pessoas físicas e
jurídicas que, segundo a credora, compõem grupo econômico estruturado para
blindar o patrimônio dos devedores originais Decisão que indeferiu o pedido de
arresto Insurgência da exequente Descabimento Ausência de prova cabal da
existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial Hipótese em que os
elementos apresentados pela exequente, embora sejam suficientes para
a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica
dos
executados, não permite concluir pela necessidade de arresto dos bens das pessoas
físicas e jurídicas a serem atingidas pela medida Ademais, a própria exequente
admite que o grupo econômico cuja existência defende é apenas aparentemente
insolvente, pois possui patrimônio suficiente para garantir a execução Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE” (11a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2095077-75.2018.8.26.0000, rel. Des. Renato
Rangel Desinano, j. 27/09/2018, o destaque não consta do original) e (e)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios. Execução de título
extrajudicial. R. decisão agravada que deixou de apreciar requerimento de
penhora do rosto dos autos sobre crédito pertencente à coexecutada, sob o
fundamento de que o processo de execução se encontra suspenso em razão
da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
coexecutada que não obsta o prosseguimento da execução em face dela e da
outra coexecutada. Suspensão da execução prevista no art. 134, § 3o, do CPC
que se restringe às pessoas que se pretende atingir com o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, e não se aplica às executadas
originárias. Independentemente do resultado do incidente, as executadas
originárias não deixarão de ser responsáveis pelo pagamento. Possível
ampliação do polo passivo, e não sucessão processual. Precedentes. Determinação
de prosseguimento da execução em relação às executadas originárias, com a
apreciação do requerimento de penhora. Não apreciação por este Tribunal, sob
pena de supressão de instância. Notícia de deferimento de expedição de guia de
levantamento em outro processo, em favor da ora executada. Manutenção da
penhora no rosto daqueles autos, determinada in limine, até a apreciação do
requerimento pelo MM. Juízo a quo. Reversibilidade da medida. Agravo de
instrumento parcialmente provido” (29a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2119123-31.2018.8.26.0000, rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
18/09/2018, o destaque não consta do original).
3.2. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, de rigor a reforma da r. decisão agravada para determinar o prosseguimento
do feito executivo contra os agravados, tendo em vista que a instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidente de desconsideração da personalidade jurídica não obsta a prática de atos
de execução contra os devedores originários do título, com determinação ao MM
Juízo da causa que delibere acerca dos pedidos formulados pelo credor agravante a
fls. 804/808 dos autos de origem, como entender de direito.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso, com determinação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator